Tribunal: STF
Processo: AI 791502
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal. Autoaplicabilidade Pensão por morte. Direito à integralidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.